Tribunal: TJDFT
Processo: 0008429-43.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008429-43.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimadas as partes sobre as planilhas de ID: 33420528, o exequente manifestou concordância com os valores e informou que os substituídos CARLOS EDUARDO DE SOUZA, CARLOS JOSE DE SOUZA, CARLOS LOURENÇO DA SILVA e CARMEM RODRIGUES DE SOUZA renunciam ao excesso de 40 salários mínimos, para fins de expedição de RPV. Postulou também a expedição de requisição de pequeno valor em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, referente aos honorários da execução (ID: 33872859). O Distrito Federal também anuiu com os respectivos valores (ID: 34250595). Pois bem. Em consulta realizada ao sistema de andamento processual deste Tribunal, verificou-se o trânsito em julgado dos embargos à execução (n. 0003105-38.2008.807.0000). Lado outro, face à existência de recursos ainda pendentes de julgamento na presente execução (ID: 12558695 e 12558696), intime-se o DF para dizer se persiste interesse na apreciação ante o disposto no item 1.3 do aditamento ao acordo. Brasília, 12 de abril de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador